Tribunal: TJES
Processo: 5003127-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabilidade; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003127-54.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIA PEREIRA GABRIELI

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES e outros

RELATOR:
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. GESTANTE. EXONERAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratos temporários cumulada com cobrança de FGTS ajuizada por Cássia Pereira Gabrieli. A decisão recorrida condenou o município ao pagamento de indenização correspondente à remuneração de servidora gestante exonerada de cargo comissionado na Câmara Municipal, referente ao período entre a exoneração e cinco meses após o parto.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município possui legitimidade passiva para figurar na demanda, em detrimento da Câmara Municipal, responsável pela exoneração da servidora; e (ii) estabelecer se a estabilidade provisória da gestante ocupante de cargo comissionado gera direito à indenização substitutiva pela impossibilidade de reintegração.

A Câmara Municipal possui apenas capacidade processual, restrita à defesa de suas prerrogativas institucionais, não tendo personalidade jurídica própria. Assim, a legitimidade passiva para demandas relativas a direitos trabalhistas de servidores municipais, inclusive da Câmara, recai sobre o ente municipal ao qual a Casa Legislativa se vincula.

A estabilidade provisória da gestante abrange as servidoras públicas ocupantes de cargo em comissão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, garantindo-lhes o direito à licença-maternidade e à proteção contra a dispensa arbitrária ou sem justa causa.

Não sendo possível a reintegração ao cargo comissionado, a estabilidade gestacional assegura o direito à indenização substitutiva, correspondente à remuneração devida desde a data da exoneração até cinco meses após o parto, com todos os reflexos legais e constitucionais.

A sentença recorrida observou corretamente os precedentes do STF e do STJ, garantindo a proteção constitucional à maternidade e à dignidade da trabalhadora gestante.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

O Município, e não a Câmara Municipal, possui legitimidade passiva para responder por direitos trabalhistas de servidores da Casa Legislativa, pois esta não possui personalidade jurídica própria.

A servidora pública gestante, ainda que ocupante de cargo comissionado, faz jus à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT.

Sendo inviável a reintegração ao cargo comissionado, a estabilidade provisória assegura o direito à indenização correspondente ao período de afastamento forçado, com todos os reflexos legais e constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVIII; art. 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b". CPC/2015, art. 75, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 420839 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20.03.2012; STF, AI 804574 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30.08.2011; STJ, REsp 777897/AL, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.200

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003127-54.2022.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: CASSIA PEREIRA GABRIELI

RELATOR:
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública Municipal, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato temporário c/c com cobrança de FGTS ajuizada por
CASSIA PEREIRA GABRIELI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a municipalidade ao pagamento dos vencimentos salariais, referente ao período entre a exoneração e cinco meses posteriores ao parto da autora.

Em suas razões (id 10587161) aduz a apelante, inicialmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sustentando ser a Câmara Municipal apta a integrar lide.

Por fim, rechaça o reconhecimento de reintegração, estabilidade ou indenização substitutiva, haja vista modalidade específica sob a qual a autora foi contratada.

Pois bem.

Na origem, relata a autora que, em 08/11/2021, foi exonerada do cargo comissionado de Assessor de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Cariacica, após informar que se encontrava gestante às autoridades pelo setor responsável.

Pleiteou, portanto, a reintegração ao cargo, haja vista a existência de estabilidade provisória oriunda da gravidez. Subsidiariamente, pleiteou indenização substitutiva e por danos extrapatrimoniais.

Sobreveio, então, a sentença de parcial procedência e, em que pese os argumentos aventados, sem delongas, adianto não vislumbrar elementos suficientes para a sua reforma.

Preliminarmente, sustenta o apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob a tese de que a Câmara Municipal, responsável pela demissão, seria dotada de personalidade jurídica e, portanto, apta a responder judicialmente.

Não obstante, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que define que, embora a Câmara seja possuidora de capacidade processual, esta se restringe à defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais, situação diversa ao caso dos autos.

Afinal, trata-se tão somente de reclamação em que se discute a responsabilidade pelo pagamento de direitos à servidora gestante.

Desse modo, acertado capítulo da sentença que reconheceu a legitimidade passiva exclusiva do ente público ao qual vinculada a Câmara Municipal.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO. CÂMARA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
As Câmaras Municipais, inegavelmente, não possuem capacidade processual para integrar o polo passivo de uma reclamação trabalhista, já que não se trata de situação na qual estejam a defender suas prerrogativas institucionais. A legitimidade passiva, nessa hipótese, recai sobre o próprio Município ao qual a Câmara se vincula, com a devida representação do respectivo Prefeito ou Procurador, nos termos do art. 75, III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho (art. 769, da CLT).
Precedentes do C. TST e deste Regional.(TRT-1 - RO: 01002292420165010302 RJ, Relator: MARIO SERGIO MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: 26/06/2018)

ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL. Reconhecimento de ofício.
A Câmara Municipal apenas possui capacidade de ser parte nos casos em que defenda seus interesses e prerrogativas institucionais. No caso dos autos, muito embora o autor fosse servidor da Câmara, a ação deve ser intentada em face do Município, pessoa jurídica de que a Câmara Municipal é parte integrante e responsável pelo orçamento local, bem com pela iniciativa do projeto de lei relativo a vencimentos dos servidores. Objeto da ação completamente alheio às prerrogativas institucionais da Câmara dos Vereadores.
Ilegitimidade para a demanda reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Sentença reformada. Ação extinta. Recurso prejudicado. (TJ-SP - AC: 10015387020208260075 SP 1001538-70.2020.8.26.0075, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 06/07/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2021)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DE AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as câmaras municipais não têm personalidade jurídica, de sorte que somente estão legitimadas a atuarem em juízo quando em defesa de suas garantias institucionais, não sendo o caso em questão. Precedentes.
2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 777897 AL 2005/0144397-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 26/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06/08/2007 p. 640)

Prosseguindo, quanto ao mérito da ação, restou comprovado nos autos que a recorrida estava grávida à época da exoneração (id. 10493547), fazendo jus à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea "b" do ADCT.

E mais: consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, as servidoras públicas, mesmo se tratando de cargo em comissão, tem direito à licença-maternidade e estabilidade provisória.

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. GESTANTE. EXONERAÇÃO. GARANTIA À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal orientam que
As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT
(RE 420839 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012) e que As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494). 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140120194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Remessa Necessária nº 0009593-25.2014.8.08.0047 Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus Partes: Leônia Tozetti Santos, Câmara Municipal de São Mateus e Município de São Mateus Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO MENSAL E SEUS REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Extrai-se dos precedentes do e. Supremo Tribunal Federal que
As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT
(RE 420839 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012), e que As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494). 2. Restou comprovado que a parte autora exerceu o cargo em comissão de Adjunta Parlamentar da Câmara Municipal de São Mateus no período de 01/08/2013 e 30/04/2014, restando incontroverso seu estado gestacional à época da exoneração. 3. Tendo em vista o direito subjetivo da parte autora à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto, na forma do art. 10, II, b, do ADCT e do art. 7º, I e XVIII c/c art. 39, § 3º da CF, correta a sentença que reconheceu seu direito ao recebimento de indenização correspondente à remuneração a que teria direito no cargo exercido, com os demais reflexos remuneratórios correspondentes, a contar da rescisão do contrato de trabalho (30/04/2014) até o quinto mês após o parto, ocorrido em 21/06/2014, ou seja, até 21/11/2014. 4. Remessa conhecida e improvida. Sentença mantida. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 12 de Junho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047140094161, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018) (grifei)

Dos documentos acostados aos autos, vislumbro que a autora fora demitida em 08/11/2021, conforme Portaria n.º 589/2021 (id. 10493548), momento em que já se encontrava em estado gravídico (id. 10493547) e amparada pela estabilidade da trabalhadora gestante – período compreendido entre a confirmação da gravidez e os 05 (cinco) meses após o parto.

Acertada, portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização referente ao período correspondente à remuneração que receberia a autora no período de estabilidade, com todos os reflexos legais e constitucionais, porquanto impossibilitado seu retorno ao cargo comissionado, dada sua natureza da modalidade.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), contudo, referido percentual somente deverá ser aplicado após a liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)